Tribunal: TJSP
Processo: 2215742-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento mercantil. Execução de título extrajudicial. Agravo interposto pelo Exequente insistindo na penhora de imóvel pertencente ao sócio falecido da executada. Recurso voltado contra decisão que se limitou a manter a precedente. Preclusão. Pedido de reconsideração que não interfere na fluência do prazo recursal. Recurso não conhecido e prejudicado o agravo interno

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento mercantil. Execução de título extrajudicial. Agravo interposto pelo Exequente insistindo na penhora de imóvel pertencente ao sócio falecido da executada. Recurso voltado contra decisão que se limitou a manter a precedente. Preclusão. Pedido de reconsideração que não interfere na fluência do prazo recursal. Recurso não conhecido e prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.